Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-87.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – Autor – Apontamento de omissão com relação à devolução de valores recebidos a título de tutela antecipada – análise na fase de execução, quando deverá ser aplicado o que vier a ser decidido pelo C. STJ (Tema 692) -Acolhimento parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001723-87.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
FELICIO APOLINARIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001723-87.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 25.092-A
2
Voto no 25.092-A
Embargos de Declaração no 1001723-87.2017.8.26.0019/50000
Embargante: Felício Apolinário dos Santos
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Americana
Embargos de declaração Autor Apontamento de omissão com
relação à devolução de valores recebidos a título de tutela
antecipada análise na fase de execução, quando deverá ser
aplicado o que vier a ser decidido pelo C. STJ (Tema 692) -
Acolhimento parcial.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Felício Apolinário dos Santos ao Acórdão de fls. 275/282, que deu
provimento parcial aos recursos de apelação interpostos, mediante votação
unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum. Para tanto, alega omissão quanto a necessidade de não devolução
dos valores recebidos a título de auxílio-doença recebidos durante o processo
por força de liminar (fls. 1/2).
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento.
Analisando-se
os
autos,
verifica-se
que
foi
concedido ao trabalhador o benefício de auxílio-acidente (fls. 254/258 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001723-87.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 25.092-A
3
275/282).
Ocorre que, em sede de tutela antecipada, lhe foi
deferida liminar para o restabelecimento do auxílio-doença (fls. 122).
Assim, em razão da adequação do benefício ao caso
concreto e, se mantida somente em razão da ordem judicial, a concessão
liminar do auxílio-doença deve ser revogada.
Constata-se que, de fato, a posterior revogação da
tutela antecipada concedida nos termos do artigo 273 do CPC acarreta o
dever de restituição dos valores recebidos, de acordo com a atual orientação
do C. Superior Tribunal de Justiça, ficando superado o entendimento
anteriormente adotado.
Todavia, em 14/11/2018, o C. Superior Tribunal de
Justiça, na Questão de Ordem autuada como Petição 12.482, no âmbito dos
Recursos Especiais 1.734.685, 1.734.627, 1.734.641, 1.734.647, 1.734.656 e
1.734.698, apresentou Proposta de Revisão de Entendimento da tese
repetitiva relativa ao Tema 692, determinando: “suspensão do processamento
de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos,
que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n
692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes,
questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de
urgência nos processos objeto do sobrestamento;”.
Sendo assim, a questão relativa à compensação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001723-87.2017.8.26.0019/50000 -Voto no 25.092-A
4
valores recebidos por força de tutela antecipada, ora revogada, será analisada
na fase de execução, quando deverá ser aplicado o que vier a ser decidido
pelo C. STJ, em relação ao Tema 692.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam acolhidos em parte os presentes embargos de declaração opostos por
Felício Apolinário dos Santos, nos termos acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator